Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-50.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008653-50.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUZELIA DA SILVA DOURADO - CPF: 716.312.751-00 (EMBARGADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (EMBARGANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTENTICIDADE DE TRANSAÇÃO ELETRÔNICA E VALOR INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação indenizatória, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário e fixando indenização por dano moral. O embargante sustenta omissões no acórdão quanto à validade das provas eletrônicas, à suposta culpa exclusiva da consumidora e à proporcionalidade do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à análise da validade das provas eletrônicas e da tese de culpa exclusiva da parte autora; e

(ii) à fundamentação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente os pontos suscitados, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira, à insuficiência dos mecanismos de segurança e à razoabilidade do valor indenizatório fixado.

5.

A alegação de ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão, sendo irrelevante quando a matéria foi examinada sob fundamentos jurídicos adequados.

6.

A pretensão da embargante consubstancia inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício que autorize o manejo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, salvo na presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta suficientemente os fundamentos das teses suscitadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve integralmente a sentença.

O embargante alega omissão quanto à análise da autenticidade das transações eletrônicas realizadas com chip e senha, afirmando que os documentos eletrônicos apresentados gozam de presunção de veracidade. Sustenta, ainda, culpa exclusiva da consumidora, por ter permitido o uso indevido do cartão, afastando a responsabilidade objetiva da instituição. Por fim, aponta omissão sobre a exorbitância do valor indenizatório, pleiteando sua redução por desproporcionalidade.

Requer o acolhimento dos embargos, com o suprimento das omissões, e eventual efeito modificativo.

Sem contrarrazões (id 321078391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando-se o acórdão embargado, verifica-se que todas as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas. O voto condutor consignou de forma clara a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, reconhecendo que a transação impugnada se deu em circunstâncias atípicas e precedidas de tentativas de fraude não detectadas, o que caracteriza deficiência nos mecanismos de segurança. Concluiu-se, com base na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pela responsabilidade objetiva da instituição financeira, afastando a alegada culpa exclusiva do consumidor.

O acórdão embargado também examinou o pleito de redução do quantum indenizatório, afirmando que o valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, punindo a conduta negligente da instituição sem configurar enriquecimento indevido. Não há, portanto, omissão quanto ao fundamento utilizado para a fixação do montante indenizatório.

No que tange à autenticidade das provas eletrônicas e telas sistêmicas apresentadas pelo banco, o acórdão embargado apreciou implicitamente a questão ao afastar a tese de ausência de falha no serviço, reconhecendo que os próprios registros apresentados pela instituição evidenciavam a ocorrência de tentativas prévias de fraude, reforçando a insuficiência dos mecanismos de segurança. Assim, ainda que não haja menção literal aos dispositivos invocados pelo embargante (art. 411 do CPC e MP 2.200-2/2001), a matéria foi integralmente enfrentada sob o enfoque da falha de segurança bancária e da vulnerabilidade do sistema, inexistindo lacuna a ser suprida.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025